Tribunal: TJSP
Processo: 2209348-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c. ARBITRAMENTO DE ALUGURES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante aos cálculos elaborados pela agravada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – JUSTIÇA GRATUITA – Agravante que providenciou o recolhimento do preparo recursal, tendo havido a perda do objeto do pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c.c. ARBITRAMENTO DE ALUGURES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante aos cálculos elaborados pela agravada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – JUSTIÇA GRATUITA – Agravante que providenciou o recolhimento do preparo recursal, tendo havido a perda do objeto do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, apenas para o processamento deste recurso – Recurso não conhecido nesse tocante – PRELIMINAR – Alegado descumprimento do art. 1.018 do CPC – Inocorrência – Comunicação da interposição do recurso nos autos principais que consiste em mera faculdade da agravante, tratando-se de autos que tramitam sob a forma digital – Dicção do art. 1.018, §2o, do CPC – MÉRITO – Planilha de cálculo apresentada pela agravada que descreve os valores, índices, períodos, e encargos relativos ao valor executado com bastante clareza – Cálculos que observaram o título executivo judicial, sendo desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a aferição de sua acuidade – Impugnação apresentada pela agravante que sequer veio acompanhada do demonstrativo atualizado do valor que ela reputa correto – Não observância do art. 525, §4o, do CPC – Impugnação que deve, de fato, ser rejeitada, nos termos do art. 525, §5o, do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.